Tribunal: TCU
Processo: 008.332/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2541/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.332/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Mayara Soares Noronha (CPF XXX.291.322-XX); Bruna de Souza Andrade (CPF XXX.284.352-XX); Jose Ricardo Ferreira Nobre Filho (CPF XXX.858.692-XX); Lucibelle Fernandes de Souza (CPF XXX.367.202-XX); Milton Carvalho de Sousa Junior (CPF XXX.091.832-XX); Satiana da Silva Fonseca (CPF XXX.102.172-XX); Vítor Mendes de Paula (CPF XXX.024.366-XX); Walter Takashi Nakamura (CPF XXX.243.502-XX) e Willison Eduardo Oliveira Campos (CPF XXX.524.762-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.